Tribunal: STF
Processo: RHC 261891
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 992.707/MA, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos que o recorrente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado em razão da prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013) e de roubo majorado (art. 157, §2º-A, I e II, do Código Penal).



    De acordo com a denúncia: 



    No dia 12 de abril de 2022, por volta das 02h30min, no Posto Econômico II, localizado na BR 135, Bairro Centro, Peritoró/MA, os denunciados, associados de forma estrutural, com divisão de tarefas, mediante violência e grave ameaça, exercidas com emprego de armas de fogo e com a utilização de explosivos, subtraíram valores do referido posto de combustíveis. 



    Na ocasião, os acusados e outros dois integrantes da organização criminosa, não identificados, armados com revólveres e uma arma de fogo longa, renderam os funcionários do estabelecimento e, utilizando os explosivos, tentaram arrombar um cofre da empresa PROSEGUR, que fica nas dependências do Posto Econômico II. 



    Apesar de terem realizado três explosões, os acusados não obtiveram êxito em abrir o cofre, então se dirigiram até o caixa do posto de combustíveis e subtraíram a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais). Na sequência, empreenderam fuga do local, efetuando disparos de armas de fogo. 



    Consta que os responsáveis pela execução do assalto propriamente dito, com o emprego de violência e grave ameaça contra as vítimas e com a detonação dos explosivos, foram os acusados MAIKON ANTÔNIO DA SILVA, autor intelectual do delito e responsável pela subtração do veículo FIAT Uno, placa OTF-1838, utilizado na ação criminosa, HIGGO PEREIRA DA SILVA, WARISTON FAGNER DOS SANTOS SOUSA e os outros dois indivíduos não identificados. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator, nos seguintes termos: 



    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de segunda instância e ao Juízo de primeiro grau, devendo esse último se manifestar acerca do alegado excesso de prazo.



    Interposto Agravo Regimental, não conhecido pela Sexta Turma, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos da orientação sedimentada por esta Corte, é incabível agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, concede ou rejeita pedido de liminar em habeas corpus. 



    [...] 



    3. Agravo regimental não conhecido.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Destaca que “o Paciente encontra-se preso preventivamente há mais de 2 anos e 6 meses”. Requer, assim, o provimento do recurso para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso se volta contra decisão que se limitou a examinar o pedido de cautelar, razão por que incide a Súmula 691 desta CORTE, segundo a qual não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus nessas circunstâncias, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada desta SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente